Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700261-68.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE JESUS E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MAGDA VANIA GALDINO BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 61, §1°, LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 769/2008. TERMO INICIAL. 1. O Distrito Federal não editou lei para estabelecer o rol de doenças incapacitantes para fins de incidência da imunidade tributária parcial sobre as contribuições sobre proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS disposta no art. 40, 21 da Constituição Federal (revogado pela Emenda Constitucional n. 103/2019) e no art. 61, §1°, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, referente ao dobro do teto dos benefícios para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando concretizar o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, firmou-se no sentido de que, ante a ausência de lei, para se definir as doenças incapacitantes deve-se aplicar as regras que autorizam a aposentadoria por invalidez. 3. O termo inicial para a implementação da aposentadoria por invalidez é a data do requerimento administrativo ou a data da citação válida, quando ausente o requerimento administrativo ou sendo este posterior àquela. Recurso Especial Repetitivo n. 1.369.165 (Tema 626) e Enunciado n. 576 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Considerando que para se definir as doenças incapacitantes a autorizar a imunidade tributária parcial se aplicam as disposições normativas a respeito do rol de doenças que permitem a aposentadoria por invalidez, deve-se também utilizar o termo inicial da aposentadoria por invalidez para estabelecer o termo inicial para a repetição do indébito dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária. 5. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão divergiu do entendimento firmado pelo TJSP, em julgado cujo teor traz à colação. Não indicam, todavia, a qual dispositivo de lei infraconstitucional teria a turma julgadora dado interpretação divergente daquela dada pelo paradigma colacionado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012